Tribunal: TJMT
Processo: 1030178-08.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030178-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 033.238.641-40 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1030178-08.2020.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelada:
Leandro Junior de Oliveira

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Leandro Junior de Oliveira
, em razão de acidente de trânsito ocorrido que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 160543162): Sustenta a nulidade da sentença por irregularidade na documentação médica apresentada pelo autor, ao argumento de que o prontuário médico apresentado não é autêntico.

No mérito, defende a improcedência da ação, em razão da não comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 160543168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1030178-08.2020.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelada:
Leandro Junior de Oliveira

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A
. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Leandro Junior de Oliveira
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, em razão de fraude na documentação médica ou por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora apelante alega que é caso de improcedência da ação, porque não teria restado comprovada a ocorrência do acidente, em razão de fraude na documentação médica.

Para tanto, afirma que os documentos médicos trazidos pela autora com a petição inicial são falsos.

Aduz que há declarações emitidas pelo Pronto Socorro de Cuiabá-MT, que atestam a falsidade da mencionada documentação (Id. 160541877).

Acerca da matéria, o CPC dispõe:

“Art. 430. A
falsidade deve ser suscitada na contestação
, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”.

No entanto, ao que se percebe, a seguradora deixou de alegar a suposta falsidade no momento oportuno – contestação.

Assim, verifica-se que a discussão com relação à matéria encontra-se preclusa
.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO – QUESTÃO OPERADA PELA PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos
. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, AP 1031611-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verifica-se inviável a arguição de falsidade documental, em razão do não atendimento da regra do artigo 430 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi operada a preclusão, em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno
. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida” (TJMT, AP 1029863-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Por outro lado, a seguradora sustenta que houve cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam apresentados esclarecimentos pelo perito judicial acerca do nexo de causalidade.

No entanto, não prosperam as alegações, porque não restou demonstrada a necessidade de complementação da produção de prova, conforme definido pela r. sentença proferida.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Ademais, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2020.31912, elaborado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Cuiabá e Certidão de Ocorrência nº 0118/2020 (Id. 160541853 e seguintes), que dão conta da ocorrência de acidente de trânsito, consistente em sinistro entre duas motocicletas, e do atendimento do autor pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ainda, dos autos consta documentação médica (Id. 160541864 e seguintes), que confirma o atendimento do autor no Hospital Municipal de Cuiabá-MT – Dr. Leony Palma de Carvalho, onde foi submetido ao tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito, o que corrobora com as informações prestadas no Boletim de Ocorrência.

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 160543158), que atesta que o dano sofrido pela autora decorreu do acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, narrado na inicial, e causou-lhe invalidez parcial permanente, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (TJMT, 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO
. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Suposta embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nexo causal evidenciado, conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos anexados à inicial.
4. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento de ambas as partes. Inteligência do art. 86 do CPC. 5. Manutenção da verba honorária na forma como fixada na sentença, sob pena de aviltar a dignidade do profissional da advocacia. 6. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial. Disposição de ofício, que não implica reformatio in pejus ou decisão extra petita. RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083420208, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023